Tribunal: STJ
Processo: 0024601-98.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777648 - SP (2024/0399283-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: C G P
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: S P
ADVOGADOS
: TATIANA MEHLER CHIAVERINI - SP132626
DENYS HEVERTON VALINHOS - SP360543
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE E POR PROTOCOLO EM PROCESSO
DIVERSO (ERRO GROSSEIRO). NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO
DO DÉBITO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
1. Não caracterizada a intempestividade da peça processual por erro na protocolação.
Erro sanável.
2. Pagamento integral do débito pelo alimentante e caracterização de má-fé da
recorrente. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 247217cf-b5f2-4181-83aa-844688e11d51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777648 - SP (2024/0399283-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: C G P
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: S P
ADVOGADOS
: TATIANA MEHLER CHIAVERINI - SP132626
DENYS HEVERTON VALINHOS - SP360543
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE E POR PROTOCOLO EM PROCESSO
DIVERSO (ERRO GROSSEIRO). NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO
DO DÉBITO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
1. Não caracterizada a intempestividade da peça processual por erro na protocolação.
Erro sanável.
2. Pagamento integral do débito pelo alimentante e caracterização de má-fé da
recorrente. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por C. G. P. contra decisão singular da
lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação, ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
violados ou objeto de dissídio; b) não conhecimento com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 479-480).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada equivocou-se ao aplicar a
pois teria
Súmula 284/STF,
demonstrado a divergência jurisprudencial e a similitude fática entre o acórdão recorrido
e o paradigma; sustenta violação de lei federal e requer a reconsideração para
conhecimento do agravo em recurso especial e, por consequência, do recurso especial
(e-STJ fls. 484-489).
Documento eletrônico VDA51857489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:34
Código de Controle do Documento: 7a0fae03-68d0-43c1-8bc8-278f1fe02206

Impugnação ao agravo interno às fls. 494-501 na qual a parte agravada alega
que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, invocando a
e o
§ 1o, do Código de Processo Civil;
Súmula 182/STJ
art. 1.021,
afirma ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico
e de similitude fática; sustenta ausência de prequestionamento, com incidência das
Súmulas 282 e 356/STF; requer a aplicação da multa do § 4o do
do Código de
art. 1.021
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO

Da análise dos autos, verifico que merece prosperar o agravo interno
interposto, a fim de que sejam reconsiderados os fundamentos adotados na decisão de
fls. 470-480, uma vez que não foi adequada a aplicação da Súmula 284/STF.
De fato, observo que a decisão agravada aplicou a
por
Súmula 284/STF
deficiência de fundamentação, ante a falta de indicação precisa dos dispositivos legais
federais violados ou objeto de dissídio, e não conheceu do agravo em recurso especial
com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 479-
art. 21
480).
A parte recorrente apontou, em seus recursos, às fls. 308, 457 a 460, um
único acórdão, que seria o paradigma, assim ementado:

Direito processual civil. Recurso especial. Ação de reparação de danos morais.
Contestação protocolada em cartório diverso.
Tempestividade. Revelia não caracterizada.
- A garantia constitucional do amplo contraditório, a instrumentalidade do processo e
o acesso à Justiça, em detrimento do apego exagerado ao formalismo, autorizam a
aplicação da melhor interpretação possível dos comandos processuais, para se
permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio.
- Não se pode confundir inatividade processual - caracterizadora da revelia e
autorizadora de seus consectários legais - com mero equívoco no endereçamento da
contestação.
- Reconhecida a tempestividade das peças processuais, sobre elas obviamente não
podem recair a revelia e seus graves efeitos, notadamente quando os elementos
fáticos fixados pelo acórdão levam a concluir pela ausência de má-fé na conduta.
- Sob essa ótica, a contestação oferecida dentro do prazo legal, mas em cartório
diverso do qual tramitava o processo, por equívoco confesso do advogado da parte,
sem, contudo, restar demonstrada má-fé ou intuito de obtenção de vantagem
processual, deve ser admitida como tempestiva, afastando-se a revelia e seus efeitos.
Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 677.044/RS,
DJ de
p. 247.)
15/9/2005,
3/10/2005,

Documento eletrônico VDA51857489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:34
Código de Controle do Documento: 7a0fae03-68d0-43c1-8bc8-278f1fe02206

O acórdão acima foi proferido nos idos de 2005, quando os autos ainda eram
físicos.
Ocorre que, recentemente, a Terceira Turma desta Corte entendeu que o
protocolo equivocado de recurso não é erro grosseiro, se é sanável. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 914,
§ 1o DO CPC. ERRO SANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, em que se discute a possibilidade de conhecimento
e processamento de embargos à execução apresentados nos autos do próprio
processo executivo, e não em autos apartados, conforme o
§ 1o, do CPC.
art. 914,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a protocolização de embargos à
execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao
§ 1o,
art. 914,
do CPC, configura erro grosseiro ou sanável.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem aplicou os princípios da instrumentalidade das formas e da
economia processual, entendendo que o erro não é grosseiro e pode ser sanado,
desde que observado o prazo do recurso cabível.
4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em respeito ao espírito do novo Código
de Processo Civil, deve-se conceder prazo para sanar o vício, adequando o
procedimento à forma prescrita no
§ 1o, do
art. 914,
CPC/2015.
5. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões jurídicas postas,
estando em conformidade com os precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.687.782/PR,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Ainda assim, melhor sorte não socorre a agravante.
Originariamente, a exequente ajuizou incidente de cumprimento definitivo de
sentença, pelo rito da prisão civil, para cobrar diferenças de alimentos supostamente
retidos nos meses de julho e agosto de 2022, no valor histórico de R$ 7.960,76 (sete mil
novecentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), requerendo a intimação pessoal
do executado para pagamento em três dias, a expedição de mandado de prisão em caso
de inadimplemento, e ofício à empregadora do executado para depósito direto dos
alimentos em conta da exequente e apresentação de holerites, além da condenação em
custas e honorários (fls. 1-16).
A sentença julgou extinta a execução, reconhecendo a satisfação integral do
débito, afastou a gratuidade e condenou a exequente por litigância de má-fé, com multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de custas e honorários (fls. 254-
256, 266-268).
O Tribunal de origem não conheceu da apelação por intempestividade,
reconheceu erro grosseiro pelo protocolo do apelo em processo diverso já encerrado,
Documento eletrônico VDA51857489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:34
Código de Controle do Documento: 7a0fae03-68d0-43c1-8bc8-278f1fe02206

concedeu a gratuidade e manteve a extinção da execução pela satisfação do débito, com
condenação por litigância de má-fé; consignou a contagem do prazo para recorrer nos
termos dos arts. 224, 219 e 1.003 do Código de Processo Civil; e finalizou dizendo que
mesmo ultrapassada a intempestividade, a sentença acertadamente reconheceu o
pagamento anterior à intimação e a má-fé da exequente.
Os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de vícios e por
pretensão de reexame, reafirmando a intempestividade e o protocolo em autos diversos
como erro grosseiro (fls. 254-269; 284-287).
Superada a questão do protocolo equivocado da apelação, não tem razão a
recorrente.
O acórdão recorrido decidiu a questão de mérito da seguinte forma (fls. 267 e
268):

Em palavras diversas, alegou a exequente que cabia ao executado apresentar
planilha de cálculo comprovando que o depósito “inverídico e fantasioso” está
correto, mas não o fez (fl. 106).
Outrossim, o valor depositado é exatamente o montante aqui cobrado, não
necessitando de outras comprovações.
Também nenhum reparo merece o
com relação à aplicação da pena por
decisum
litigância de má-fé à exequente.
Com efeito, o cumprimento da obrigação alimentar ocorreu no próprio mês de outubro
/2022 e a presente demanda foi ajuizada em
(fl. 01).
30/09/2022
Anote-se que, mesmo após a apresentação da impugnação pela parte adversa, a
exequente insistiu que “o Executado realize o pagamento integral do débito alimentar
exequendo, bem como das prestações alimentares vencidas no curso processual,
juntado aos autos, prova documental, no tocante ao adimplemento de suas
obrigações, composta por comprovantes de pagamentos/depósitos, planilha de
cálculos atualizada, e, holerites de seus recebimentos nos meses de setembro/2022,
e outubro/2022, bem como, que lhe seja imputada na forma do artigo 81 do Código
de Processo Civil, a pena máxima pela litigância de má-fé”, caracterizando a má-fé,
prevista no artigo 80, do NCPC.
Ao agir dessa forma a exequente incide em ato típico de litigância de má-fé.
Sendo assim, não se conhece do recurso.

A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido quanto à questão do
pagamento efetuado pelo agravado e à imputação de má-fé à agravante por abuso no
direito de cobrança de dívida já paga demandaria, necessariamente, o reexame de
cláusulas contratuais, fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada e, em novo exame, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:34
Código de Controle do Documento: 7a0fae03-68d0-43c1-8bc8-278f1fe02206

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.777.648 / SP
Número Registro: 2024/0399283-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00246019820228260002
10278138620178260002
246019820228260002
24601982022826000210278138620178260002
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C G P
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: S P
ADVOGADOS : TATIANA MEHLER CHIAVERINI - SP132626
DENYS HEVERTON VALINHOS - SP360543
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C G P
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: S P
ADVOGADOS : TATIANA MEHLER CHIAVERINI - SP132626
DENYS HEVERTON VALINHOS - SP360543
Documento eletrônico VDA52210268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:08
Código de Controle do Documento: d70d290c-27ef-4f0c-a844-169436c083ea

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:08
Código de Controle do Documento: d70d290c-27ef-4f0c-a844-169436c083ea